Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0722788-92.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: CIRO JOSE CASSIMIRO DIAS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição sob id 55185949 será apreciada pelo Colegiado, como preliminar. I. Brasília/DF, 29/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator